Tribunal: TJPA
Processo: 0818169-64.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818169-64.2025.8.14.0000

REQUERENTE: WALBER SANTANA MUNIZ FRANCO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 545 DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Revisão Criminal, julgou improcedente o pedido revisional, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, ao fundamento de inexistência de erro judiciário ou ilegalidade manifesta na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegada ausência de fundamentação concreta na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; (ii) saber se houve omissão quanto à alegada violação ao art. 93, IX da Constituição Federal; (iii) saber se há omissão ou contradição quanto à não aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (iv) saber se houve omissão quanto ao cabimento da Revisão Criminal como instrumento de controle de legalidade da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses relativas à dosimetria da pena, consignando a natureza excepcional da revisão criminal e a inexistência de ilegalidade manifesta ou ausência absoluta de fundamentação apta a autorizar a revisão da pena-base.

5. A alegação de violação ao art. 93, IX da Constituição Federal não se sustenta quando o julgado apresenta motivação suficiente, ainda que sucinta, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos das partes, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 339).

6. A matéria relativa à atenuante da confissão espontânea foi devidamente analisada, tendo sido afastada a pretensão revisional em razão da impossibilidade de desconstituição da coisa julgada com base em superveniente alteração jurisprudencial.

7. Não se verifica omissão quanto ao cabimento da Revisão Criminal, tendo o acórdão delimitado corretamente seus pressupostos legais e afastado a utilização da via revisional como sucedâneo recursal.

8. Evidenciado que a pretensão recursal visa à rediscussão do mérito, sem demonstração de vício intrínseco ao julgado, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A inexistência de ilegalidade manifesta ou ausência de fundamentação concreta na dosimetria da pena afasta o cabimento da revisão criminal e, por conseguinte, a procedência de embargos que visem rediscutir a matéria.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 621, I; CP, arts. 59 e 65, III, “d”; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 0010417-73.2016.8.14.0070, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Rosi Maria Gomes de Farias, Data do Julgamento: 29/01/2026
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Embargos de Declaração
opostos por Walber Santana Muniz Franco, em face do v. Acórdão ID 34888330, proferido pela Seção de Direito Penal, que, ao julgar a Revisão Criminal, conheceu do pedido revisional e julgou improcedente a pretensão, mantendo incólume a condenação anteriormente imposta.

Em razões recursais (ID 34934171), o embargante sustenta a existência de vícios no julgado, consistentes em omissões e contradições relevantes, que, em tese, comprometeriam a adequada prestação jurisdicional, aduzindo que o acórdão teria sido omisso quanto à análise da alegada inidoneidade da fundamentação utilizada na valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, limitando-se a validar genericamente a dosimetria da pena sem enfrentar a ausência de elementos concretos.

Aduz que teria havido omissão quanto à alegada violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX da Constituição Federal), uma vez que não teria sido examinada a utilização de expressões vagas e abstratas na sentença condenatória; bem como o julgado conteria omissão e contradição no tocante à não aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do Código Penal), especialmente diante da existência de confissão extrajudicial, a qual, em tese, deveria ser reconhecida independentemente de evolução jurisprudencial posterior.

Afirma que teria ocorrido omissão quanto ao cabimento da revisão criminal em hipóteses de ilegalidade manifesta na dosimetria da pena, sustentando que a pretensão não consistiria em rediscussão do mérito, mas sim em controle de legalidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados, visando viabilizar o acesso às instâncias superiores.

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos, devendo-se manter inalterado o acórdão condenatório proferido (ID 35843864).

É o relatório necessário.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto: (i) à alegada inidoneidade da fundamentação utilizada na dosimetria da pena; (ii) à suposta violação ao art. 93, IX da CF; (iii) à não aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (iv) ao cabimento da Revisão Criminal para controle de legalidade da pena.

1. Admissibilidade.

Os Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso
.

2. Mérito.

Inicialmente, é imperioso que seja feita a leitura do acórdão vergastado, para que a Corte rememore os seus fundamentos:

Ementa
: REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I DO CPP. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA PENA-BASE. VIA INADEQUADA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 545 DO STJ. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU ILEGALIDADE MANIFESTA. CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I do Código de Processo Penal, contra acórdão da 3ª Câmara Criminal Isolada que manteve sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 50 (cinquenta) dias-multa. O requerente sustenta ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente na valoração negativa de seis circunstâncias judiciais e na não aplicação da atenuante da confissão extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve fundamentação inidônea ou genérica na valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, apta a caracterizar erro judiciário nos termos do art. 621, I do CPP; (ii) se é cabível, em sede de revisão criminal, o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial, inclusive à luz de entendimento jurisprudencial superveniente do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando ao mero reexame da dosimetria da pena ou à rediscussão de matéria já apreciada nas instâncias ordinárias.

4. A fixação da pena base acima do mínimo legal, quando lastreada na valoração desfavorável de circunstâncias judiciais devidamente apreciadas pelo julgador, insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada conferida pelo art. 59 do Código Penal, não configurando, por si só, ilegalidade ou erro judiciário.

5. Inexistindo ausência absoluta de fundamentação ou manifesta desconformidade com o texto legal, revela-se inviável a rediscussão da pena base em sede revisional.

6. A superveniente modificação de entendimento jurisprudencial acerca da atenuante da confissão espontânea (Súmula 545 do STJ) não autoriza, por si só, a desconstituição de decisão transitada em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.

7. Ausente demonstração de ilegalidade flagrante ou violação expressa à lei penal, impõe-se a improcedência da ação revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente, mantendo-se incólume a sentença condenatória e o acórdão confirmatório transitado em julgado.

Tese de julgamento
:1. “A revisão criminal não se presta à rediscussão da dosimetria da pena quando inexistente erro judiciário ou ilegalidade manifesta na aplicação do art. 59 do Código Penal”. 2. “A superveniente alteração jurisprudencial, ainda que mais benéfica ao condenado, não autoriza, por si só, a desconstituição da coisa julgada penal”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXVI; CP, art. 59; CPP, art. 621, I; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 912.392/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024; STJ, HC 833.368/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no HC 811.636/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22.05.2023.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não constituem, portanto, via processual adequada para rediscutir matéria já examinada, nem para substituir o entendimento firmado pelo colegiado por outro mais favorável à parte.

No caso, não se verifica qualquer vício a ser sanado.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa à dosimetria da pena, consignando que a Revisão Criminal possui natureza excepcional e não se presta ao mero reexame da pena-base quando ausente ilegalidade manifesta ou erro judiciário. Também foi analisada a alegação de fundamentação genérica na valoração das circunstâncias judiciais, concluindo-se que a irresignação defensiva buscava, em essência, nova valoração da reprimenda já examinada nas instâncias ordinárias.

Não há omissão pelo simples fato de o julgado não ter acolhido a tese defensiva. A decisão embargada apresentou fundamentação suficiente, ainda que contrária ao interesse do embargante, acerca dos limites da ação revisional e da impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de omissão quanto ao art. 93, IX da CF. O acórdão examinou a suficiência da fundamentação da dosimetria sob a ótica do art. 59 do Código Penal e do art. 621, I do Código de Processo Penal, podendo-se concluir pela ausência de qualquer vício ou ilegalidade manifesta no
decisum
. A exigência constitucional de fundamentação não impõe ao julgador o dever de responder, um a um, todos os argumentos das partes, desde que indique as razões jurídicas suficientes à conclusão adotada.

O art. 93, IX da Carta Magna dispõe que o julgador não está obrigado a examinar, de forma pormenorizada, cada uma das teses ou argumentos apresentados pelas partes, devendo, apenas, apresentar as razões e motivos do seu convencimento, de maneira fundamentada. O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de repercussão geral da questão, conforme decidiu no Tema 339, segundo o qual:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Quanto à atenuante da confissão espontânea, o acórdão embargado igualmente enfrentou a matéria, assentando que a superveniente alteração jurisprudencial acerca da Súmula nº 545 do STJ não autoriza, por si só, a desconstituição da coisa julgada penal. Assim, não há contradição interna, mas conclusão jurídica expressa e coerente com a premissa adotada no julgado.

Também foi analisado o cabimento da Revisão Criminal em hipóteses de ilegalidade, tendo sido destacado que a via revisional somente se justifica quando demonstrada manifesta contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, o que não foi reconhecido no caso concreto. Logo, a insurgência revela pretensão de rediscussão do mérito da Revisão Criminal, finalidade incompatível com os estreitos limites dos embargos declaratórios.

O pedido de prequestionamento, por sua vez, não dispensa a demonstração efetiva de algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não há fundamento para integração do julgado, sendo suficiente a fundamentação já expendida no acórdão recorrido.

Observa-se que,
in casu
, o embargante tenta rever a decisão do Tribunal para fins de garantia da sua modificação. Na verdade, busca apenas rediscutir matéria já analisada, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração, principalmente porque foram analisadas todas as questões suscitadas pela defesa na revisão. Nesse sentido:

Ementa
: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA DE PROVAS DIGITAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ALEGADAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CABE PARA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA OU REFORMA DO JULGADO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com a finalidade de reconhecer omissão e contradição no acórdão, a fim de obter a nulidade absoluta das provas digitais e suas derivadas, bem como a anulação do processo desde a decisão que autorizou a interceptação telefônica, com fundamento no art. 157, §1º, do CPP, art. 5º, incisos XII e LIV, da CF, Lei 9.296/96 e Súmula Vinculante 14/STF.

II. QUESTÃO DISCUTIDA

2. Verifica-se se o acórdão apresenta omissão ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios e consequente revisão do mérito.

III. RAZÕES PARA DECIDIR

3. Os embargos de declaração, previstos nos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não podendo servir para reexame de fatos ou provas.

4. No caso, o acórdão abordou suficientemente as alegações trazidas, explicitando fundamentação adequada para a autorização da interceptação telefônica, nos termos da legislação e do entendimento pacífico dos tribunais superiores.

5. Não há omissão ou contradição no acórdão, apenas inconformismo da parte que busca rediscutir matéria já decidida, vedada nestes embargos.

6. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará reforça que embargos não servem para reanálise de fatos ou modificação da decisão, sendo imperiosa a sua rejeição quando não presentes os vícios próprios deste remédio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados
. Acórdão mantido integralmente. Preliminar de nulidade das provas digitais não acolhida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não permitindo reexame da matéria fática ou revisional da decisão
. A autorização judicial para interceptação telefônica e telemática deve atender aos requisitos legais, presumidos no caso em análise, mantida a validade das provas nele obtidas.

_______________

Dispositivos citados
: CF, art. 5º, XII e LIV; CPP, art. 157, §1º e 619; Lei 9.296/96, arts. 2º e 5º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, 2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2022; TJPA, 2019.00706716-88, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 2019. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 0010417-73.2016.8.14.0070, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Rosi Maria Gomes de Farias, Data do Julgamento: 29/01/2026) (grifos).

Inexiste, portanto, qualquer omissão a ser sanada no acórdão, nos termos do art. 619 do CPP.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, para manter íntegro o acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2026